Tribunal: TJDFT
Processo: 0740226-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740226-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELMA ROSALIA LORINI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S. A. contra decisões proferidas pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 138115288 e 141214487 dos autos de origem) que, nos autos da liquidação provisória individual de sentença coletiva ajuizada por Elma Rosalia Lorini, decorrente da ação civil pública n. 94.008514-1, manteve a homologação dos cálculos apresentados pela parte autora exequente, em razão da revelia do executado, e determinou a intimação para início do cumprimento provisório de sentença. Em suas razões recursais (ID 41681337), o agravante aduz haver ilegalidade na r. decisão recorrida ao desconsiderar a manifestação apresentada contra o valor indicado unilateralmente pela exequente como devido, por entender que a parte não faz jus ao quantum pleiteado. Salienta que a apreciação dos fatos dos autos independe de eventual revelia, porquanto a ausência de defesa não corresponderia, necessariamente, à efetiva garantia de procedência do pedido inicial. Na hipótese, destaca haver necessidade, para aferição do valor devido à exequente, da verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, para análise do montante que teria sofrido eventual correção monetária indevida, nos termos dos parâmetros fixados no título judicial liquidando. Entende que a prova constante dos autos denota ausência de direito ao recebimento dos valores pleiteados pela exequente, o que impediria a homologação dos cálculos confeccionados unilateralmente pela parte indicando saldo positivo a receber, sob pena de viabilizar enriquecimento sem causa. Salienta, ainda, a necessidade de intimação pessoal do devedor, inclusive o revel, na fase de liquidação, o que não teria ocorrido, originando nulidade processual. Sustenta, por fim, a necessidade de suspensão da tramitação do feito em observância à determinação do c. STJ com a afetação do Tema n. 1.169 sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual se discute a necessidade de prévia liquidação do julgado para viabilizar o cumprimento individual de sentença condenatória genérica de demanda coletiva. Destaca a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão a afastar a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente. Preparo recolhido (IDs 41681338 e 41681339). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não se constata a presença de tais requisitos. De início, consigne-se o teor da r. decisão que apreciou o pedido de reconsideração do executado quanto ao reconhecimento da revelia e homologação dos cálculos apresentados pela exequente, in verbis: 1. Conforme a decisão de Id 133590340, houve a homologação dos cálculos ofertados pela autora, no montante de R$ 166.190,52 (cento e sessenta e seis mil, cento e noventa reais e cinquenta e dois centavos), tendo em vista a ausência de manifestação do requerido nos autos. 2. Como ressaltado na decisão supracitada, em outras demandas o réu também tem dormitado, mesmo sendo, diversas vezes, instado a se manifestar, inclusive, com várias dilações de prazo. Não pode, o Judiciário, ficar a mercê da displicência do requerido, mormente, em virtude do compromisso com o princípio da celeridade e o dever da entrega da prestação jurisdicional às partes. 3. Nesse contexto, mesmo após a oferta da peça de resistência do requerido, que inclusive pleiteia nova dilação de prazo para apresentar a documentação com sua memória de cálculos, mantenho a decisão homologatória dos cálculos confeccionados pela autora. Como consta no aludido decisum, não se vislumbrou má-fé da requerente, que instruiu a planilha, com a devida discriminação dos índices aplicados, a fim de liquidar a sentença. 4. Ante a manutenção do decisum tenho por desnecessária a análise dos argumentos trazidos a destempo na peça de resistência, vez que em nada altera o entendimento esposado. 5. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte autora para, no prazo de quinze dias, promover o requerimento do cumprimento provisório da sentença, acompanhado dos cálculos atualizados. Conforme se observa do item 5 da decisão agravada, o início do cumprimento provisório de sentença foi condicionado à preclusão do referido decisum, o que não aconteceu, em razão da oposição dos embargos de declaração de ID de origem 138921873 e, posteriormente, a interposição do presente recurso. Assim, não se vislumbra, nesse instante processual, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que impossibilite a parte de aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado dessa e. Turma Cível. Ademais, da argumentação deduzida pelo agravante e dos elementos de prova coligidos em instrução ao feito, não se depreende a probabilidade de provimento do recurso. Nota-se que, além de reconhecer ter deixado de prestar as informações e apresentar os documentos requisitados pelo Juízo a quo para realização dos cálculos necessários à aferição do quantum supostamente devido, o executado agravante alega irregularidade na homologação dos cálculos confeccionados pela exequente agravada por inexistir, supostamente, direito ao recebimento de qualquer valor, por não ter incidido correção monetária indevida na cédula de crédito que lastreia o feito originário, sem, contudo, instruir sua manifestação, já a destempo, com os documentos capazes de subsidiar seus apontamentos. Por outro lado, verifica-se que o douto Juízo de origem ponderou, para homologar os cálculos apresentados pela exequente, não observar “(...) má-fé ou erro nos cálculos apresentados pelo autor, que instrui com planilha e discriminação dos índices aplicados, no valor de R$ 166.190,52.” (ID de origem 133590340). Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registre-se, ainda, não ser o caso de suspensão do feito originário, bem como desse recurso, em decorrência da afetação do Tem n. 1.169 pelo c. STJ, com a seguinte questão submetida a julgamento: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Isso porque, na hipótese, houve efetiva liquidação do julgado, o que afasta a possibilidade de nulidade da ação executiva e permite a continuidade do feito. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora